Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-98.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 714.423.671-72 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (ADVOGADO), JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.593.301-30 (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ANA FLAVIA PEREIRA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 052.914.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 054.593.571-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 054.593.421-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 714.423.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 112.333.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VIA RECURSAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001368-98.2024.8.11.0003

APELANTE:

WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO:

JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos do Pedido de Remoção de Inventariante nº. 1001368-98.2024.8.11.0003
,
referente à Ação de Inventário Judicial nº. 1010191-95.2023.811.0003 do
ESPÓLIO DE JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em termos gerais, que a sentença desconsiderou fatos e provas relevantes que demonstram a inércia e má condução processual do inventariante.

Afirma que o termo de compromisso de inventariante, que deveria ter sido assinado no prazo de cinco dias úteis após intimação em 11/07/2023, foi efetivamente assinado apenas em 25/01/2024, revelando atraso superior a seis meses, sem justificativa plausível.

Salienta que o inventariante deixou de incluir na relação de bens um veículo Toyota Hilux, que tem utilizado para fins particulares, contrariando o disposto no art. 618, II, do CPC, o qual exige a administração dos bens do espólio com diligência de um bom pai de família.

Alega que a utilização indevida do bem, ainda que supostamente esporádica, não foi contestada efetivamente nos autos, o que agrava a situação, em razão do risco de deterioração, furto ou dano ao bem de elevado valor.

Defende que a sentença contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a remoção de inventariante por desídia mesmo diante da ausência de má-fé manifesta.

Cita, por exemplo, o AgInt nos EDcl no AREsp nº. 1.414.100/SP, no qual se reconheceu que o não cumprimento de prazos processuais e a ausência de apresentação tempestiva das primeiras declarações autorizam a destituição do inventariante.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para que o apelante seja nomeado inventariante ou, subsidiariamente, a nomeação de inventariante dativo para a gestão imparcial do espólio (Id. 272221361).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de interesse de agir, pois a decisão recorrida tem natureza de decisão interlocutória, visto que resolve incidente processual sem extinguir o inventário. Aplica-se, pois, a regra do art. 203, §2º, do CPC, em conjunto com o art. 1.015, parágrafo único, sendo cabível agravo de instrumento, e não apelação.

Também defende que o apelante não atacou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ainda, impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante, sustentando ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência e rendimentos incompatíveis com a gratuidade. Informa que o apelante aufere renda mensal de R$14.590,31 e que a declaração de hipossuficiência foi extemporânea e desacompanhada de documentos fiscais, implicando deserção do recurso.

Explica que não incorreu em nenhuma das condutas previstas no art. 622 do CPC (negligência, atos de má-fé, deslealdade, etc.).

Descreve que a decisão combatida reconheceu que o inventário tramita regularmente, as primeiras declarações foram prestadas e não há indícios de sonegação, ocultação ou desvio de bens.

Cita jurisprudência do TJMT e de outros tribunais, confirmando a excepcionalidade da medida de remoção e a exigência de prova robusta, a qual não foi apresentada pelo apelante.

Destaca que o apelante ajuizou o pedido antes mesmo da apresentação das primeiras declarações, e que a evolução do inventário tem sido regular. Sustenta que a simples insatisfação subjetiva ou inquietação com a demora não legitima a remoção do inventariante.

Afirma ainda que qualquer suspeita de irregularidade deve ser apurada em ação própria, com contraditório pleno e dilação probatória, não sendo cabível no bojo do incidente de remoção.

Por fim, requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, com base no art. 80, VII, do CPC, por ter interposto recurso manifestamente inadmissível (erro grosseiro quanto à via recursal); reiterando argumentos já repelidos e com intuito exclusivamente protelatório (Id. 272221365).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 272800350).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 11/04/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, diante da sua
intempestividade
, de acordo com art. 4º, § 2º, da Portaria nº. 298/2020-PRES, sendo, inclusive, certificado no Id. 280000395.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar suscitada pelo apelado nas contrarrazões, atinente à inadequação da via recursal eleita.

A insurgência veiculada por meio de recurso de apelação objetiva a reforma da decisão judicial que indeferiu o pedido de remoção do inventariante, formulado nos autos do inventário em trâmite.

Entretanto, consoante dispõe o art. 203, § 2º, do Código de Processo Civil, decisões interlocutórias são aquelas que resolvem questões incidentais no curso do processo, sem extinguir o feito:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

No presente caso, a decisão recorrida não extingue a ação de inventário, tampouco põe fim à fase cognitiva do procedimento, tratando-se, portanto, de típica decisão interlocutória com conteúdo decisório, passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em qualquer hipótese de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença ou no processo de inventário.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – EVIDENTE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - VIA INADEQUADA - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A interposição de Apelação quando cabível Agravo de Instrumento em decisão de mérito no incidente de remoção de inventariante configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
”
(TJ-MT - AGR: 10252099320228110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIDE QUE TRAMITA APENSA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão que julga o incidente de remoção do inventariante tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento
(art . 203, §§ 1º e 2º, do CPC). Ingressar com Apelação em Incidente de Remoção de Inventariante configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, que exige, além desse requisito, que haja concomitantemente dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (entendimento do STJ).”
(TJ-MT 10027727920208110051 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Acrescenta-se que, por se tratar de erro grosseiro, resta inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada.

O incidente de remoção de inventariante está regulado no art. 623, parágrafo único, do CPC, sendo processado em apenso ao inventário principal, não se confundindo com o feito principal, o que reforça seu caráter incidental:

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.”

Portanto, a via recursal adequada para atacar a decisão que indeferiu o pedido de remoção do inventariante seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

Assim, verifica-se que a parte apelante elegeu via inadequada de impugnação, incorrendo em erro processual grosseiro, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Diante do não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, revela-se prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas nas contrarrazões, tais como a alegada inobservância do princípio da dialeticidade e a suposta deserção decorrente da impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos por se tratar de via recursal inadequada.

Deixo de majorar honorários em grau recursal, porque não cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025